Tribunal: STF
Processo: ARE 1124947
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-12-18
Data de publicação: 2018-12-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 23.10.2018. EMPREGADO PÚBLICO ESTADUAL. EXTINÇÃO DE EMPRESA PÚBLICA. APROVEITAMENTO. LEI ESTADUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto a incorporação de funcionários de órgão da administração pública indireta em outro órgão, empresa ou fundação subvencionada pelo mesmo ente federado, seria necessário o reexame dos fatos e provas, além da legislação estadual aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.